Tribunal: STJ
Processo: 5373259-54.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934513 - RS (2025/0171778-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MJ
COMERCIO
DO
VESTUARIO
E
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA
OUTRO NOME
: MJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
AGRAVANTE
: IDALISA FONTANA MASSAROTTO
AGRAVANTE
: IGOR MASSAROTTO
AGRAVANTE
: SIRLA MISTURA
ADVOGADOS
: LARISSA MÜLLER - RS124974

VERONICA DE BASTIANI TODERO - RS124408
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES
ADVOGADO
: JAIME ROQUE BERTOL - RS039672
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA OU
RECOLHIMENTO
EM
DOBRO.

§
4o,
DO

ART.
1.007,
CPC. DESERÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1.É deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e
tempestivamente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou o
recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente
intimada, na forma do
§ 4o, do CPC.
art. 1.007,
2. Agravo Conhecido. Recurso Especial Não Conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53085939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: caace89c-3890-421c-9b34-8caf8dee5871

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
09 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53085939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: caace89c-3890-421c-9b34-8caf8dee5871

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934513 - RS (2025/0171778-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MJ
COMERCIO
DO
VESTUARIO
E
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA
OUTRO NOME
: MJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
AGRAVANTE
: IDALISA FONTANA MASSAROTTO
AGRAVANTE
: IGOR MASSAROTTO
AGRAVANTE
: SIRLA MISTURA
ADVOGADOS
: LARISSA MÜLLER - RS124974

VERONICA DE BASTIANI TODERO - RS124408
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES
ADVOGADO
: JAIME ROQUE BERTOL - RS039672
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA OU
RECOLHIMENTO
EM
DOBRO.

§
4o,
DO

ART.
1.007,
CPC. DESERÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1.É deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e
tempestivamente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou o
recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente
intimada, na forma do
§ 4o, do CPC.
art. 1.007,
2. Agravo Conhecido. Recurso Especial Não Conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MJ COMERCIO DO
VESTUARIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA., outro nome: MJ INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, IDALISA FONTANA MASSAROTTO, IGOR
MASSAROTTO e SIRLA MISTURA (MJ e outros) contra decisão que não admitiu o apelo
nobre porque deserto.
Documento eletrônico VDA52769888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:11
Código de Controle do Documento: 78c1214d-48de-460b-a490-0feff5e2acad

MJ e outros opuseram embargos de declaração que deles não se conheceu (e-
STJ, fls. 203/204).
MJ e outros recolheram as custas processuais em dobro, proporcionalmente
(e-STJ, fls. 215/216).
Em Juízo de admissibilidade, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul não conheceu o recurso especial (e-STJ, fls. 221/222).
MJ e outros sustentaram que para as pessoas físicas foi concedido o
benefício da justiça gratuita em outro agravo de instrumento, transitado em julgado, tendo
sido concedida a gratuidade para a pessoa jurídica, para fins recursais. Todavia, apesar
da comprovação da benesse para as pessoas físicas e do recolhimento proporcional e,
em dobro, em relação a pessoa jurídica, o recurso não foi conhecido, configurando-se
medida desproporcional e atentatória aos princípios da razoabilidade, boa-fé e
cooperação processual (e-STJ, fls.233-243).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 247-249).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhimento.
Nos termos da decisão agravada, o recurso especial foi apresentado
desacompanhado do comprovante do preparo.
Dessa forma, em virtude da irregularidade, MJ e outros foram intimados para
comprovarem a concessão do benefício da justiça gratuita para todos os atos
processuais ou recolherem em dobro o preparo, sob pena de deserção, nos termos do §
4o do
do CPC, todavia, foi efetivado o pagamento do preparo a menor.
art. 1.007
Como se sabe, a falta de preparo configura a ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade recursal, constituindo óbice intransponível ao
processamento do apelo nobre.
Desse modo, verifica-se que, a despeito de terem sido devidamente intimados,
deixaram de suprir a ausência do preparo recursal, o que enseja o reconhecimento da
deserção do recurso.
Nessa linha, confiram-se, no âmbito desta Corte, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA
DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
Documento eletrônico VDA52769888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:11
Código de Controle do Documento: 78c1214d-48de-460b-a490-0feff5e2acad

1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no
§ 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária
art. 1.007,
a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob
pena de deserção.
2. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo e/ou
comprovação de ser beneficiária da justiça gratuita, e não o fazendo
no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso.
Incidência da Súmula n. 187/STJ.
Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro HUMBERTO
AREsp 2.087.066/PR,
MARTINS, Terceira Turma, j.
DJe de

26/6/2023,
28/6/2023 – sem
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO
COM
RECOLHIMENTO
EM
DOBRO
DAS
CUSTAS.
NÃO
ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO
DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE
15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no
prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o
deferimento da gratuidade de justiça na origem, o recurso especial
é considerado deserto.
[...]
3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça,
quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas
de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ).
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 2.266.084/RJ,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/6/2023
29/5/2023,
–
sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NO
PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO
EM
DOBRO.
NÃO
ATENDIMENTO. FALTA DE JUNTADA DA GUIA GRU COBRANÇA DE
CUSTAS DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Na égide do
não havendo a comprovação do
CPC/2015,
recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após
intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC).
2. É deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada
Documento eletrônico VDA52769888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:11
Código de Controle do Documento: 78c1214d-48de-460b-a490-0feff5e2acad

e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito
de haver sido regularmente intimada na forma do
§ 4o, do
art. 1.007,
CPC/2015.
[...]
4. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo
preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a
determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em
dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de
deserção do recurso. Incidência da
Precedentes
Súmula 187/STJ.
do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1.862.794/PR,
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
DJe de

9/5/2022,
11/5/2022
– sem
destaques no original)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO
ONHECER
C
especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52769888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:11
Código de Controle do Documento: 78c1214d-48de-460b-a490-0feff5e2acad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.934.513 / RS
Número Registro: 2025/0171778-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53732595420238217000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MJ COMERCIO DO VESTUARIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS
LTDA
OUTRO
NOME
: MJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
AGRAVANTE : IDALISA FONTANA MASSAROTTO
AGRAVANTE : IGOR MASSAROTTO
AGRAVANTE : SIRLA MISTURA
ADVOGADOS : LARISSA MÜLLER - RS124974
VERONICA DE BASTIANI TODERO - RS124408
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES
ADVOGADO
: JAIME ROQUE BERTOL - RS039672
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA52998141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:32
Código de Controle do Documento: dd21ee96-9b75-4cd3-8626-b48dc09a41f5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:32
Código de Controle do Documento: dd21ee96-9b75-4cd3-8626-b48dc09a41f5